Tribunal: STF
Processo: HC 205012
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Homicídio, resistência e condução de veículo automotor sob influência de álcool. Dolo eventual. Desclassificação. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:
    “PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. DELITOS DE HOMICÍDIO, RESISTÊNCIA E CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. OBEDIÊNCIA AO ART. 41 DO CPP. JUSTA CAUSA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. CAPITULAÇÃO ERRÔNEA. DEFESA DOS FATOS NARRADOS E NÃO DA CAPITULAÇÃO LEGAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
    1. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, a alegação de inépcia da denúncia deve ser analisada de acordo com os requisitos exigidos pelos arts. 41 do CPP e 5º, LV, da CF/1988. Portanto, a peça acusatória deve conter a exposição do fato delituoso em toda a sua essência e com todas as suas circunstâncias, de maneira a individualizar o quanto possível a conduta imputada, bem como sua tipificação, com vistas a viabilizar a persecução penal e o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo acusado. Precedentes.
    3 No caso, verifica-se que a inicial acusatória preenche os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, porquanto descreve a conduta atribuída ao recorrente, permitindo-lhe rechaçar os fundamentos acusatórios, narrando de modo suficiente que ele, dirigindo sob a influência de bebida alcoólica, e provavelmente também de um ‘pó branco’, em alta velocidade, bateu na motocicleta da vítima, que foi arremessada na traseira de um caminhão, causando-lhe sua morte. 
    4. Ademais, o reconhecimento da inexistência de justa causa para o prosseguimento da ação penal e da atipicidade da conduta exigem profundo exame do contexto probatórios dos autos, o que é inviável na via estreita do writ. Precedentes.
    5. Em relação à errônea capitulação do delito, esta Corte Superior de Justiça possui entendimento de que ‘o eventual erro na definição jurídica da conduta não torna inepta a inicial acusatória e, menos ainda, é causa de trancamento da ação penal, pois o Acusado defende-se do fato ou dos fatos delituosos narrados na denúncia, e não da capitulação legal’ (HC 450.439/PA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 9/4/2019, DJe 24/4/2019).
    6. Quanto à desclassificação do delito de homicídio doloso para culposo, cumpre ressaltar que este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, acolher a tese da defesa de que o recorrente não agiu com dolo eventual, demandaria o aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência inviável na via estreita do habeas corpus.
    7. Recurso em habeas corpus desprovido.”
    2.  Extrai-se dos autos que o paciente está sendo processado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, caput, e 329 do Código Penal e no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro. 
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. O Desembargador relator, monocraticamente, não conheceu do writ. Contra essa decisão, sobreveio agravo regimental, desprovido. Em seguida, foi interposto recurso em habeas corpus no STJ (RHC 129.124). A Quinta Turma da Corte Superior, por unanimidade, negou provimento ao RHC. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, “a falta de justa causa para imputação do delito de homicídio doloso e a incompetência do Juízo do Júri”. Afirma que “[p]ela própria narrativa da denúncia, e sem mais, já se verifica que o denunciado, em tese, não previu efetivamente o resultado, muito menos atuou com indiferença perante ele”.
    5. A defesa requer a concessão da ordem, “reconhecendo-se a falta de justa causa da imputação de homicídio com dolo eventual, diante da própria hipótese descrita na denúncia, operar a reclassificação jurídica a hipótese para homicídio culposo e, por via de consequência (incompetência do juízo do júri), determinar a redistribuição da ação penal para o Juízo Criminal comum”. 
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. O acórdão impugnado está alinhado com a orientação deste Tribunal no sentido de que é “admissível, em crimes de homicídio na direção de veículo automotor, o reconhecimento do dolo eventual, a depender das circunstâncias concretas da conduta. (…) Mesmo em crimes de trânsito, definir se os fatos, as provas e as circunstâncias do caso autorizam a condenação do paciente por homicídio doloso ou se, em realidade, trata-se de hipótese de homicídio culposo ou mesmo de inocorrência de crime é questão que cabe ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri”. (RHC 116.950, Relª. Minª. Rosa Weber). 
    9. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 02 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator